Tribunal: TJSP
Processo: 1002439-59.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002439-59.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante ISRAEL DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão readequado para negar provimento ao
recurso do Autor, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARREY
UINT, vencedor, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, vencido, ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de julho de 2020
MARREY UINT
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002439-59.2016.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1002439-59.2016.8.26.0566
APELANTE: ISRAEL DA SILVA
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO CARLOS
Voto no 40.466 (Rg)
Apelação – Fosfoetanolamina – Retorno dos autos nos termos art.
1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 657.718/MG,
Tema no 500, do C. STF – Acórdão readequado para negar
provimento ao recurso do Autor.
Adota-se o relatório do v. Acórdão de fls. 115/127 que deu
parcial provimento ao recurso da parte autora.
Sobreveio recursos extraordinário da Fazenda Estadual,
pugnando pela reforma do v. Acórdão vergastado, com a consequente alteração dos
encargos da sucumbência (fls. 137/154).
Sem contrarrazões (fls. 201).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da Seção de Direito
Público para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do
julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF
(fls. 205/206).
É o relatório.
Este Relator entende pela obrigação do Estado em disponibilizar
a substância “fosfoetanolamina sintética”, ainda que não possua registro na ANVISA,
como forma de garantir o direito à vida e à saúde do paciente em questão.
No entanto, com o julgamento do Recurso Extraordinário no
657.718/MG, em repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal pacificou o
entendimento acerca da concessão de medicamentos experimentais e não registrados pela
ANVISA, nos seguintes termos:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o
fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002439-59.2016.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 3/3
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de
pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de
medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a
existência de registro do medicamento em renomadas agências de
regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico
com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face
da União”.
Em decorrência do acima exposto, acolhe-se a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal, em face do caráter vinculante da mesma (artigo 927 do CPC),
para afastar a extinção do processo sem apreciação do mérito e julgar improcedente a
demanda em relação a ambos os Réus, nos termos do art. 487, I, do CPC, negando
provimento ao recurso do Autor.
Como consectário lógico, fica condenado o Autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em favor da Fazenda Estadual, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do
art. 85, §8o, do CPC, observada a gratuidade processual concedida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão, negando-se
provimento ao recurso do Autor.
MARREY UINT
Relator designado